Tribunal: TJES
Processo: 5004563-17.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004563-17.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004563-17.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA, ITAU UNIBANCO S.A.

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

Advogado do(a) APELANTE: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC20875-A

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interposto por ambas as partes, em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES (ID 2266374), que julgou parcialmente procedentes os presentes embargos à execução fiscal, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON Municipal no Processo Administrativo nº 2513/2012 de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Via de consequência, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais na forma
pro rata
, bem como em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o apelante Município de Vitória sustentou (ID 2266378): i) necessidade de manutenção da multa no patamar fixado administrativamente; ii) necessidade de reconhecimento de sua sucumbência mínima, com a consequente condenação exclusiva da parte
ex adversa
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios; iii) ser isento do pagamento das custas processuais.

O apelado Itaú Unibanco S/A apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 2266382).

Na mesma oportunidade, interpôs apelo adesivo, sustentando (ID 2266384): i) nulidade da decisão administrativa por deficiência na fundamentação e por ausência de conduta que configure infração.

Contrarrazões do Município de Vitória pelo desprovimento (ID 2266393).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 17 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004563-17.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA, ITAU UNIBANCO S.A.

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

Advogado do(a) APELANTE: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC20875-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os presentes embargos à execução fiscal, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON Municipal no Processo Administrativo nº 2513/2012 de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Via de consequência, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais na forma
pro rata
, bem como em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Administrativamente a multa foi fixada em R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Por entender que o supracitado valor estava elevado, o Juízo singular reduziu o montante para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em linha de princípio, a decisão administrativa que aplicou a multa está devidamente fundamentada e amparada no Decreto nº 2.181/97, assim como a dosimetria da penalidade fixada encontra respaldo legal.

Portanto, embora o apelante Itaú Unibanco S/A, discorde do teor da decisão administrativa, o certo é que esta não destoou dos critérios fixados pela legislação, estando a sanção aplicada devidamente amparada na legislação específica.

Este egrégio Sodalício já decidiu nesse mesmo sentido:

É válido destacar que a decisão administrativa que reconhecendo a infração, impôs a penalidade - multa aplicada - e o respectivo dever de pagamento encontra-se colacionada aos autos, inclusive lastreada na documentação juntada à prefacial pela própria autora, e de que se infere, sem maiores perscrutações, devida e detalhadamente motivada e fundamentada, o que invalida a tese inovadora que trouxe em sede de apelo a recorrente de que estaria a padecer do vício formal de validade, instrumentalizado na motivação do ato administrativo.
(TJES, Classe: Apelação, 24110254273, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2016, Data da Publicação no Diário: 16/09/2016).

Diante disso, mostrou-se escorreita a r. sentença ao julgar improcedente o pedido de anulação da multa aplicada pelo PROCON Municipal.

Por outro lado, pelo que constato do processo, referida multa foi aplicada em razão de reclamação aberta por consumidor junto ao PROCON Municipal, e não sanada no prazo legal.

Assim, entendo que o valor fixado pelo Juízo singular mostra-se proporcional e razoável, assim como em harmonia com a jurisprudência deste colendo Tribunal de Justiça.

Segue o aresto:

2. - As multas aplicadas pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 3. - No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$ 160.792,85 (cento e sessenta mil setecentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). 4. - Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a razoabilidade e a proporcionalidade aos atos atribuídos à recorrida. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180329120, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022).

Carece de melhor sorte o pleito de reconhecimento de sucumbência mínima do Município de Vitória, tendo em vista que a multa aplicada administrativamente foi consideravelmente reduzida, mostrando-se escorreita, portanto, a r. sentença.

Em sede derradeira, também não prospera a tese de isenção do apelante em relação às custas processuais, nos termos do artigo 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80,
in verbis
:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Segue aresto desta colenda Primeira Câmara Cível:

O art. 39 da Lei n. 6.830/80 estabelece que a Fazenda Pública não se sujeita ao pagamento de custas nas ações de execução fiscal, devendo apenas, se vencida, restituir a parte contrária.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061636, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

In casu
, Itaú Unibanco S/A recolheu as custas iniciais da presente ação de embargos à execução fiscal, conforme ID 2266361, razão pela qual, deve o Município de Vitória ser condenado à restituição de forma pro rata, conforme fixado em sentença.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) em desfavor de ambas as partes.

É como voto.

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCON MUNICIPAL. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CORRETA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ISENÇÃO CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Administrativamente a multa foi fixada em R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos). 2. Por entender que o supracitado valor estava elevado, o Juízo singular reduziu o montante para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. Em linha de princípio, a decisão administrativa que aplicou a multa está devidamente fundamentada e amparada no Decreto nº 2.181/97, assim como a dosimetria da penalidade fixada encontra respaldo legal. 4. Portanto, embora o apelante Itaú Unibanco S/A, discorde do teor da decisão administrativa, o certo é que esta não destoou dos critérios fixados pela legislação, estando a sanção aplicada devidamente amparada na legislação específica. 5. Diante disso, mostrou-se escorreita a r. sentença ao julgar improcedente o pedido de anulação da multa aplicada pelo PROCON Municipal. 6. Por outro lado, pelo que constato do processo, referida multa foi aplicada em razão de reclamação aberta por consumidor junto ao PROCON Municipal, e não sanada no prazo legal. 7. Assim, entendo que o valor fixado pelo Juízo singular mostra-se proporcional e razoável, assim como em harmonia com a jurisprudência deste colendo Tribunal de Justiça. 8. Carece de melhor sorte o pleito de reconhecimento de sucumbência mínima do Município de Vitória, tendo em vista que a multa aplicada administrativamente foi consideravelmente reduzida, mostrando-se escorreita, portanto, a r. sentença. 9. Em sede derradeira, também não prospera a tese de isenção do apelante em relação às custas processuais, nos termos do artigo 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80. 10.
In casu
, Itaú Unibanco S/A recolheu as custas iniciais da presente ação de embargos à execução fiscal, conforme ID 2266361, razão pela qual, deve o Município de Vitória ser condenado à restituição de forma pro rata, conforme fixado em sentença.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.